Tribunal: TJSP
Processo: 1034118-39.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Seguro de veiculo. Denunciação da lide apresentada pelos corréus e aceita pela ora apelante. Sentença de procedência da ação principal e da denunciação. RECURSO manejado pela denunciada. EXAME: Pretensão da apelante de se eximir da obrigação de ressarcimento sob a alegação de que não foi devidamente comunicada do sinistro, nem lhe foi oportunizado o cumprimento da

Ementa:

APELAÇÃO. Ação regressiva. Seguro de veiculo. Denunciação da lide apresentada pelos corréus e aceita pela ora apelante. Sentença de procedência da ação principal e da denunciação. RECURSO manejado pela denunciada. EXAME: Pretensão da apelante de se eximir da obrigação de ressarcimento sob a alegação de que não foi devidamente comunicada do sinistro, nem lhe foi oportunizado o cumprimento da obrigação contratual. Alegações afastadas. Ausência de prova de que a denunciada tenha exigido os documentos necessários para a abertura do evento e execução do reparo. Veículo que teve perda total e não foi reparado, com indenização paga pela seguradora apelada nos moldes da apólice. Responsabilidade direta e solidária da denunciada. Aplicação da Súmula 537 do C. STJ. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.